Tribunal: STF
Processo: AR 1008
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-16
Data de publicação: 1979-03-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 485, INCISOS IV, V, VII E
IX, DO C.P.C. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA, VEZ QUE
PROPOSTA NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA, PELO ACÓRDÃO
RESCINDENDO, DE COISA JULGADA, BEM COMO DE VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO PROCEDE AINDA A INVOCAÇÃO AO INCISO VII DO
ART. 485 DO C.P.C., POIS O AUTOR NÃO FUNDAMENTA SEU PEDIDO EM
DOCUMENTO NOVO, OBTIDO DEPOIS DE PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO, DO
QUAL IGNORASSE A EXISTÊNCIA, OU DO QUAL NÃO PUDESSE TER FEITO USO, E
CAPAZ, POR SI SÓ, DE LHE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORAVEL. ERRO DE
FATO CONFIGURADO EM RELAÇÃO A NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO
AUTOR DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, JA QUE O ACÓRDÃO
RESCINDENDO ENTENDEU TER SIDO ELA DETERMINADA POR RESOLUÇÃO EDITADA
JA NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, QUE VEDOU A
EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS, ENQUANTO O BENEFICIO, NA
VERDADE, FORA INSTITUIDO ANTERIORMENTE A REFERIDA CARTA MAGNA,
INCORPORANDO-SE AOS PROVENTOS DO POSTULANTE, AO INATIVAR-SE EM 1965.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.